Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDAMENTADO EM DECISÃO SUPERVENIENTEMENTE REVOGADA. DESCABIMENTO.

1. Sendo inequívoco que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, homologados pelo juízo singular, encontram-se em consonância com o que determinou o título executivo judicial, bem assim com reiterada jurisprudência acerca do tema, tal decisum deve ser mantido hígido.

2. Não mais subsistindo a decisão judicial em que a parte fundamenta o pedido de suspensão do processo, referido pedido há que ser indeferido.

3. Agravo de instrumento não provido.